Tribunal: STF
Processo: ARE 1535767
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. 



    APELO 1. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO ESCORREITA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PERTINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NÃO VERIFICADA. IRRELEVÂNCIA. PROVA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS. DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O SENTENCIADO PERMANECEU PRESO. INVIABILIDADE. TEMPO QUE NÃO ACARRETA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E QUANTUM DE PENA ACIMA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDOS. DE OFÍCIO . EXCLUSÃO DE UMA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SOMA DAS MAJORANTES NA EXASPERAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTOS QUE NÃO PODEM SER PAUTADOS EM ELEMENTOS INERENTES ÀS CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES PARA A PENA-BASE. PENA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DA PENA, DE OFÍCIO . 



    APELO 2. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ATENDIDAS AS DIRETRIZES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO A ATESTAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PERTINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NÃO VERIFICADA. IRRELEVÂNCIA. PROVA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DE OFÍCIO . EXCLUSÃO DE UMA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SOMA DAS MAJORANTES NA EXASPERAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTOS QUE NÃO PODEM SER PAUTADOS EM ELEMENTOS INERENTES ÀS CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES PARA A PENA-BASE. PENA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, MÉRITO DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DA PENA, DE OFÍCIO . 



    APELO 3. PRELIMINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O ACUSADO TENHA SIDO COAGIDO A FALAR. MÉRITO . PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO A ATESTAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES. RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. AGENTE QUE ATUOU ATIVAMENTE NA PRÁTICA DELITUOSA. C ONDENAÇÃO ESCORREITA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PERTINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NÃO VERIFICADA. IRRELEVÂNCIA. PROVA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS. DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DE UMA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SOMA DAS MAJORANTES NA EXASPERAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTOS QUE NÃO PODEM SER PAUTADOS EM ELEMENTOS INERENTES ÀS CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES PARA A PENA-BASE. PENA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, MÉRITO DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DA PENA, DE OFÍCIO. - (e-doc. 26, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, X e LXIII, da Constituição Federal (e-doc. 51).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência das Súmulas nº 283, 286, 279, 282 e 356/STF (e-doc. 55).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. De início, conquanto a parte recorrente alegue violação ao art. 5º, X, decorrente da abordagem policial, nota-se que a respectiva tese constitucional não foi examinada pelo acórdão recorrido, sob nenhum aspecto, até porque não foi suscitada nas razões da apelação, tampouco nos embargos de declaração opostos (e-doc. 24 c/c e-doc. 30). Sendo assim, dita violação acaba por representar verdadeira inovação recursal, inviável de apreciação nesta seara processual.



    6. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    7. Ademais, quanto à nulidade apontada acerca da ausência de advertência ao direito de silêncio, nota-se que o acórdão recorrido afastou a respectiva tese com fundamento no material fático-probatório dos autos, além de fazê-lo com enfoque na legislação infraconstitucional (e-doc. 26, p. 6-9); em conformidade, pois, com a jurisprudência desta Corte. Aponto precedente:



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de colaboração com o tráfico de drogas. Direito ao silêncio. Prejuízo. Demonstração. Necessidade. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)” (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Da mesma forma, “a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações, notadamente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016), o que não ocorreu no caso”. 



    3. Na linha do parecer Ministerial, “conforme já consignou essa c. Corte, “a falta de advertência sobre o direito ao silêncio não conduz à anulação automática do interrogatório ou depoimento, restando mister observar as demais circunstâncias do caso concreto para se verificar se houve ou não o constrangimento ilegal (HC 88.950/RS, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Julgamento em 25/9/2007, HC 78.708/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 9/3/1999, RHC 79.973/MG, Relator Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, Julgamento em 23/5/2000)” (RHC 107915, Rel Min. Luiz Fux). 



    4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    5. A imposição do “regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. O acórdão impugnado “manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado” (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki).



     6. Quanto ao pedido de substituição da pena de reclusão, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “[c]ircunstâncias judiciais negativas afastam a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos” (RHC 135.786-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio).



     7. Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até decisão final pelo Pleno desta Corte visando à aplicação analógica ao regime de repercussão geral, em relação à tese a ser fixada no RE 1.177.984-RG, não se identifica qualquer especificidade apta ao deferimento. Há jurisprudência desta Corte no mesmo sentido da decisão ora agravada. Ademais, o mérito ainda não foi julgado e nem foi determinado pelo Relator a suspensão nacional de processos que tratem do mesmo tema, na forma do art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    8. Não se pode ter por flagrantemente ilegal, passível de correção na estreita via do HC, a compreensão por uma das teses jurídicas possíveis quanto à matéria e, inclusive, acolhida nas duas Turmas deste STF (RHC 207.483-AgR, de minha relatoria). 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC n° 213.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/08/2022, p. 10/08/2022 - com grifos acrescentados).



    8. Neste cenário, em respeito a boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator